Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRE BELLANDI contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória Por Ato Ilícito, Danos Materiais e Morais no 1000209-49.2019.8.11.0051, em que figura como parte contrária OSMAR SOUZA SILVA FILHO, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que não acolheu o pedido de prescrição no que tange aos danos materiais de caráter emergente, sob o argumento de que a prescrição somente deflui a partir da data em que não foi possível efetivar a restituição dos maquinários listados na exordial, que, na hipótese, remonta ao dia 06.09.2016.
Na petição inicial deste agravo, dentre outros, argumenta-se a existência de recurso de Apelação Cível n. 44262/2013, relativa ao processo no 2477-79.2008.811.0051 – cód. 24521, envolvendo as mesmas partes com pedido envolvendo o mesmo bem, distribuído anteriormente no qual figurou como relator o Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que, ainda que indiretamente, a Agravante apontou a existência de conexão entre os litígios, cujo deslocamento encontra-se amparo tanto no caput como no §3o do art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento ao Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =